Tribunal: CARF
Processo: 11516.004194/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S2-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004194/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2302-003.734 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/04/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PACTUAÇÃO
PRÉVIA.
Por ser instrumento de integração entre o capital e o trabalho e incentivo à
produtividade, tal como define o art. 1° da Lei n° 10.101, de 2000 (com lastro
no art. 218, §4°, da Constituição da República), a participação nos lucros ou
resultados exige prévia pactuação, não apenas por decorrência lógica da
conceituação legal, mas também pelo disposto expressamente no §1° do art. 2°
da Lei n° 10.101, de 2000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente).

Relatório
Por bem reproduzir os fatos contidos nos autos, transcrevo abaixo o relatório do
acórdão recorrido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004194/2010-17
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2302-003.734 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2010-17

Relatório
1. No Procedimento Fiscal n° 09.2.01.00.2010.00329-0, foram lavrados os Autos
de Infração n° 37.286.455-4, n° 37.254.652-8, n° 37.286.453-8 e n° 37.286.454-6, em
face da Companhia de Gás de Santa Catarina – SCGÁS, conforme Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal (fls. 57).
1.1. Os AIs n° 37.286.455-4 e n° 37.254.652-8 estão baixados por pagamento
com redução de multa no Sistema de Cobrança (Sicob), tendo a empresa carreado aos
autos as Guias da Previdência Social (GPSs) de fls. 394 e 395. Para o AI n° 37.286.453-
8, houve recolhimento parcial, conforme evidencia a GPS de fls. 393.
1.2. A presente autuação digital de n° 11516.004194/2010-17 abriga o AI n°
37.286.453-8, fl. 03, referente às contribuições previdenciárias da empresa incidentes
sobre remunerações pagas para segurados empregados e para contribuintes individuais,
inclusive por intermédio de cooperativa de trabalho, não declaradas em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP), nas competências 06/2007 e 09/2007 (LEV: CO1 COOPERATIVAS DE
TRABALHO) e 04/2008 (LEV: PL – PARTC LUCROS RESULTADOS), no valor
total de R$ 258.305,40, consolidado em 06/12/2010, incluídos os respectivos juros e
multa de mora (LEV: PL) ou de ofício (LEV: CO1); e o AI n° 37.286.454-6, fl. 18,
referente às contribuições da empresa para outras entidades ou fundos (terceiros),
incidentes sobre remunerações pagas aos segurados empregados na competência
04/2008 (LEV: PL – PARTC LUCROS RESULTADOS), no valor total de R$
69.484,88, consolidado em 06/12/2010, incluídos os respectivos juros e multa de mora
(LEV: PL).
2. O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados nos Ais n°
37.286.453-8 e n° 37.286.454-6 estão explicitados no Relatório Fiscal (fls. 318/330),
nos demais anexos do Auto de Infração (fls. 04/17 e 19/28) e documentos carreados aos
autos pela fiscalização (fls. 29/317 e 331). Do Relatório Fiscal, destaca-se:
a) LEV: PL. As regras, critérios e condições para Participação nos Lucros ou
Resultados (PLR) da SCGÁS foram fixados posteriormente ao encerramento do
exercício fiscal de 2007, quando já era de conhecimento das partes que tal o resultado
superior a 70% do orçado havia sido atingido.
Ainda que a empresa elaborasse proposta desde 26/09/2007 e que o acordo
coletivo de trabalho firmado em 19/12/2007 tenha mencionado que a proposta de PLR
seria encaminhada para aprovação da Assembléia Geral, tal aprovação só se deu, de fato
em 20/02/2008, data em que foi firmado o instrumento de negociação entre empregados
e empresa atendendo às exigências contidas no § 1° do art. 2° da Lei n° 10.101, de
2000.
O caráter oneroso da prestação é requisito essencial para que se possa pagar a
PLR em conformidade com a Lei n° 10.101, de 2000, sob pena de não-atendimento ao
disposto na alínea "j" do § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212, de 1991, o que resultará na
integração de tal parcela à base de cálculo das contribuições previdenciárias.
A alegação de que as partes reconhecem que as condições vinham sendo objeto
de discussão e eram de conhecimento de todos os participantes não é suficiente para
afastar a hipótese de incidência, tendo em vista que mera convenção entre particulares
não pode afastar a aplicação de requisito legalmente imposto.
b) LEV: CO1. A autuada deixou de declarar valores correspondentes a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho contratadas para
prestação de assistência médica e odontológica aos integrantes do quadro da empresa,
tendo recolhido a maior parte das competências sob análise, restando valores a recolher
somente nas competências 06/2007 e 09/2007.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2302-003.734 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2010-17

3. Cientificada do lançamento em 14/12/2010 (fls. 03 e 18), a empresa
protocolou impugnação parcial (fls. 333/354) em 12/01/2011 (fls. 333), acolhida como
tempestiva pelo órgão preparador (fls. 407), instruída com os documentos de fls.
355/405, alegando, em síntese, que:
a) Tempestividade. Intimada em 14/12/2010, o prazo de impugnação se encerrou
em 13/01/2011, sendo tempestiva a impugnação.
b) Impugnação parcial. As diferenças de débitos apuradas no levantamento LEV
C01 - COOPERATIVA DE TRABALHO, competências 06/07 e 09/07, consolidado no
Auto de infração n° 37.286.453-8, não é impugnado, sendo efetuado pagamento de
DARF, com redução de multa. Não se apresenta impugnação também para o AI n°
37.286.652-8 (apresentação de GFIP com informações incorretas ou omissas), tendo
sido efetuado o pagamento com redução de multa.
c) AI n° 37.286.455-4. O AI n° 37.286.455-4 é impugnado sob os mesmos
argumentos apresentados para os AIs n° 37.286.454-6 e n° 37.286.453-8, sendo deles
dependente na medida em que o reconhecimento da regularidade, legalidade e
legitimidade do lançamento do Programa de Participação nos Lucros e Resultados -
PPLR/2007 atrairá necessariamente a anulação dos autos de infração que tenham como
pressuposto a irregularidade do pagamento de tal rubrica.
Não havendo como pagar o valor incontroverso de R$ 180, 43, constante do AI
n° 37.286.455-4, efetuou-se o pagamento do valor de R$7.249,16, correspondente à
redução de 50%, reservando-se o direito de exigir a compensação do tributo a maior
decorrente do provimento das alegações pertinentes ao PPLR/2007.
d) AI n° 37.286.454-6. Os AIs n° 37.286.453-8 e n° 37.286.454-6 referem-se ao
pagamento do PPLR, devendo ser julgados conjuntamente em razão da conexão. A
fundamentação os AIs n° 37.286.453-8 e n° 37.286.454-6 é idêntica e deve ser
considerada para o julgamento de suas respectivas impugnações.
e) AI n° 37.286.453-8. A cópia em PDF que data de 20/02/2008, para efeitos
apuração da existência de critérios de PLR anteriores a 31/12/2007, não apresenta
qualquer alteração e/ou inovação do que foi aprovado pela Diretoria Executiva da
SCGÁS na sua 17a e 23a RDE, de 19/09/2007 e 10/12/2007, respectivamente, e
Conselho de Administração nas suas 4a e 5a RCAD, de 26/09/2007 e 18/12/2007,
respectivamente.
A RFB cita a ata da reunião n° 04/2007 do Conselho de Administração e, no
entanto, silencia acerca da ata da reunião n° 05/2007 do referido CAD/SCGÁS. O PPLR
foi aprovado pela administração da SCGÁS através de deliberações ocorridas no ano de
2007, sendo elas as seguintes:
Ata da 17 a RDE SCGÁS, de 19/09/2007.
3. Aprovação da proposta de implementação do Programa de Participação nos
Lucros e Resultados PPLR;
A Diretoria Executiva aprova a proposta anexa, de implementação do Programa
de Participação nos Lucros e Resultados para os empregados da SCGÁS, que
será levada à consideração e aprovação do Conselho de Administração para
posterior encaminhamento à Assembléia Geral.
Anexos: Proposta de implementação do Programa de Participação nos Lucros e
Resultados - PPLR para os empregados da SCGÁS.
Ata da 4a RCAD SCGÁS, de 26/09/2007.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2302-003.734 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2010-17

3. Aprovação da proposta de Implementação do Programa de Participação nos
Lucros e Resultados - PPLR;
No item 3, o Conselho aprovou a proposta de Implementação do Programa de
Participação nos Lucros e Resultados - PPLR, nos termos apresentados pela
Diretoria Executiva, determinando que, após ouvido o Conselho Fiscal, a
proposta seja enviada à Assembléia Geral para deliberação dos senhores
acionistas, com observância dos requisitos definidos na Lei 10.101/2000.
Ata da 23a RDE SCGÁS, de 10/12/2007.
4. Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PPLR
A Diretoria Executiva aprova a proposta anexa, de implementação do Programa
de Participação nos Lucros e Resultados para os Empregados da SCGÁS,
revisada para atender aos requisitos da Lei 10.101/2000, conforme deliberado
na 48* Reunião do Conselho de Administração, de 26/09/2007, que será
apresentada ao Conselho de Administração para posterior encaminhamento à
Assembléia Geral. Anexo: Proposta de implementação do Programa de
Participação nos Lucros e Resultados -PPLR para os empregados da SCGÁS.
Ata da 5° RCAD, de 18/12/2007.
1. Deliberação sobre a Proposta Orçamentária para o Exercício de 2008; 2.
Deliberação sobre a Proposta de Benefícios constantes do Acordo Coletivo de
Trabalho -2007/2008; (...)
No item 1, após apresentação pelo DAF e pelo DTC o Conselho aprovou a
proposta orçamentária de Custeio e Investimento para o exercício 2008,
conforme documento apresentado pela Diretoria Executiva. 0 Conselheiro
Enéas de Souza Filho solicita registrar que entende que o grupo de Despesas
Administrativas apresentou aumento superior aos demais grupos de despesas,
solicitando ã Diretoria Executiva que envide esforços ao longo do ano para
adequá-las à mesma tendência apresentada em anos anteriores. 0 Conselho
delibera ainda por aprovar a proposta de Remuneração de Administradores e o
Programa de Participação nos Lucros e Resultados PPLR, que serão submetidos
à apreciação de Assembléia Geral. 0 Conselho registra ainda que Distribuição
de Dividendos será objeto de análise e deliberação em reunião posterior do
Conselho de Administração. No item 2 o Conselho aprovou o reajuste da tabela
salarial em 4, 78%, correspondente ao INPC acumulado no período de
novembro de 2006 a outubro de 2007, e aprovou também os Benefícios
constantes da proposta de Acordo Coletivo de Trabalho - 2007/2008 a ser
assinado, conforme proposta apresentada pela Diretoria Executiva, com efeitos
a partir de Io de novembro de 2007, data base da categoria.
Nos termos dos artigos 138 e 139 da Lei n° 6.404, de 1976, e do art. 10 do
Estatuto Social, a administração da SCGÁS é tarefa legal e estatutariamente afeita
apenas à Diretoria Executiva e Conselho de Administração da Companhia, não
possuindo a Assembléia Geral qualquer poder de gestão sobre a SCGÁS.
Nos limites da competência delineada pelo artigo 15 do Estatuto Social da
SCGÁS, a Assembléia Geral não possui competência privativa para a "aprovação" do
que decidir o Conselho de Administração da Companhia; a "aprovação", na forma como
redigida, teve como sentido a aprovação das contas dos administradores, tomadas
anualmente com fundamento legal no inciso III do referido artigo 15, do Estatuto
Social.
Veja-se que a própria AGE fez constar que "Foi aprovada a Proposta de
Participação nos Lucros e Resultados - PPLR, nos termos da aprovação do Conselho de
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2302-003.734 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2010-17

Administração, em reuniões de 26/09/2007 e 18/12/2007, respectivamente",
explicitando, de forma inequívoca, o fato de que o Plano de Participação nos Lucros e
Resultados da Companhia já havia sido aprovado pelo Conselho de Administração da
SCGÁS nos dias 26/09/2007 e 18/12/2007.
A apropriação de custos quanto à contabilização do PPLR se deu no dia
31/12/2007 e isso nem poderia ter sido diferente, considerando que o Acordo Coletivo
de Trabalho 2007/2008 já havia sido assinado no dia 19 de dezembro de 2007, tão logo
foram aprovadas as regras sobre o PPLR pela Diretoria Executiva e Conselho de
Administração da SCGÁS.
Veja-se que a cláusula 13 do acordo coletivo de trabalho 2007/2008 faz
referência expressa ao fato de que o PPLR já estava aprovado pelo Conselho de
Administração da Companhia, órgão esse que, ao lado da Diretoria Executiva da
Companhia, está, legal e estatutariamente, incumbido da administração da SCGÁS.
Acordo Coletivo de Trabalho 2007/2008, firmado em 19/12/2007.
CLÁUSULA 13 - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
A empresa encaminhará para aprovação de Assembléia Geral Ordinária o
Programa de Participação nos Lucros e Resultados referente ao exercício 2007,
já aprovado por seu Conselho de Administração, abrangendo todos os
empregados, em conformidade com a lei 10.101 de 19/12/2000.
O PPLR decorreu de acordo coletivo de trabalho (negociação coletiva) ajustado
entre a SCGÁS e seus empregados, sendo esses representados pelo sindicato da classe -
SINFREN - conforme estipula a CRFB/1988, artigo 8°, inciso VI.
A ideia de que a regra do PPLR foi estabelecida apenas em 20/02/2008 não
poderia ser mais equivocada, para não dizer divorciada de todos os documentos oficiais
que acompanharam os esclarecimentos prestados pela SCGÁS.
A aprovação das regras do PPLR se deu no ano de 2007, nas reuniões dos
colegiados diretivos da Companhia - Diretoria Executiva e Conselho de Administração.
A proposta de PPLR, como já provado nesta impugnação, foi devidamente
aprovada pelos órgãos de administração da SCGÁS no ano de 2007 e a assinatura do
Acordo Coletivo de Trabalho se deu no dia 19 de dezembro de 2007, criando obrigações
e direitos para as partes, sendo o pagamento da PPLR uma dessas obrigações da
SCGÁS.
Portanto, não há que se falar em aprovação que tivesse ocorrido apenas em
fevereiro de 2008, quando essa já havia ocorrido no ano de 2007.
Segundo a fiscalização, as regras, critérios e condições para participação nos
lucros ou resultados da SCGÁS foram fixados posteriormente ao encerramento do
exercício fiscal de 2007, quando já era de conhecimento das partes que tal resultado
superior a 70% do orçado havia sido atingido, tendo o pagamento da referida parcela
natureza de mera liberalidade por parte do empregador. A RFB incorre em engano, pois,
para o exercício 2007, o valor pago a cada empregado, a título de PPLR, foi de
equivalentes 1,8 salários, quando a previsão máxima prevista no PPLR, para o
atingimento de 70% dos investimentos orçados pela SCGÁS, era de 2 salários para cada
empregado. Portanto, a SCGÁS aplicou exatamente o regramento negociado com seus
empregados demonstrando a idoneidade de todo o processo de negociação entre as
partes. O caráter oneroso da obrigação da SCGÁS consta do Acordo Coletivo de
Trabalho assinado entre a Companhia e seus empregados no dia 19/12/2007.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2302-003.734 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2010-17

Ademais, ainda que a RFB forçosamente interpretasse o pagamento de PPLR
feito pela SCGÁS aos seus empregados foi feito por liberalidade, existiria ainda a
previsão legal contida no art. 3°, § 3° da Lei n° 10.101, de 2000, que admite que tais
valores sejam compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções
coletivas de trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados.
A RFB fala que a "mera convenção entre particulares não pode afastar a
aplicação de requisito legalmente imposto". Contudo, a forma escolhida pela SCGÁS e
seus empregados foi a do acordo coletivo de trabalho, o que afasta qualquer alegação de
que tenham as partes descumprido requisitos legalmente impostos.
Em face dos argumentos e documentos apresentados requer o cancelamento do
AI n° 37.286.453-8.
4. É o relatório.
Foi apresentada, tempestivamente, impugnação, a qual foi considerada
improcedente pela 5a Turma da DRJ/CTA, no acórdão 06-50.128, em sessão de 20 de novembro
de 2014.
Decidiu a 5a Turma da DRJ/CTA:
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade, nos termos
do voto do Relator, por não conhecer das alegações em relação ao AI n° 37.286.455-4,
em razão da falta de interesse processual por ausência de objeto e por não integrar o
presente processo, e, no restante, julgar improcedente a impugnação parcial, mantendo o
crédito tributário exigido
O Acórdão apresentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/04/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PACTUAÇÃO
PRÉVIA.
Por ser instrumento de integração entre o capital e o trabalho e incentivo à
produtividade, tal como define o art. 1° da Lei n° 10.101, de 2000 (com lastro
no art. 218, §4°, da Constituição da República), a participação nos lucros ou
resultados exige prévia pactuação, não apenas por decorrência lógica da
conceituação legal, mas também pelo disposto expressamente no §1° do art. 2°
da Lei n° 10.101, de 2000.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 421/433) no
qual alega:
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2302-003.734 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2010-17

- que as diferenças de débito apuradas e não recolhidas, consolidadas no
DEBCAD 37.286.453-8, e referente à Cooperativa de Trabalho, não foram
impugnadas, tendo sido efetuado pagamento em DARF no total de R$5.550,40;
- que as fundamentações para os DEBCAD 37.286.453-8 e 37.286.454-6 são
idênticas;
- que o PPLR foi aprovado pela administração da SCGÁS através de deliberações
ocorridas no ano de 2007;
- que não procede o argumento apresentado no item 7.5.2 do Acórdão recorrido;
- que está equivocada a ideia de que a regra do PRL foi estabelecida apenas em
20/02/2008;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, e dele tomo conhecimento.

Preliminares
Não há questões preliminares a enfrentar.

Mérito
A presente discussão cinge-se aos DEBCAD n° 37.286.453-8 e n° 37.286.454-6,
no tocante à matéria Participação nos Lucros e Resultados (PLR). A Auditora-Fiscal da RFB, no
Relatório Fiscal às e-fls.318/330, argumentou pela incidência da contribuição social
previdenciária sobre os valores pagos sob identificação de PLR. Em defesa da incidência
tributária, alega que não foram cumpridos os requisitos da Lei no10.101/2000 que permitiriam a
não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores apurados.
No Relatório Fiscal, às e-fls.423/424, itens 4.8 a 4.10, a fiscalização apresenta 3
critérios da lei que deveriam ter sido atendidos. Dos 3 critérios, a fiscalização reconhece o
cumprimento de 2 deles. O critério não atendido pelo fiscalizado seria o abaixo transcrito:
b) Existência de regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2302-003.734 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2010-17

pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de
vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros,
critérios e condições tais como índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da
empresa, e/ou programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
O principal fato que corroboraria o não atendimento do citado critério, seria a
aprovação definitiva ter-se dado posteriormente ao exercício que se pretendia ter o benefício da
não incidência da contribuição previdenciária.
O Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PPLR) de 2007 teria sido
efetivamente aprovado apenas em 2008. Conforme destaca o Relatório Fiscal:
“tal regra foi estabelecida apenas em 20/02/2008, data da aprovação, pela Assembleia
Geral de acionistas, da proposta encaminhada pela Diretoria Executiva e aprovada pelo
Conselho de Administração em 26/09/2007.”
Portanto, no entendimento da fiscalização, só foram aprovadas e estabelecidas
regras claras sobre a PLR de 2007, em 20/02/2008, na Assembleia Geral de acionistas.
A autuação fiscal foi mantida pela 5a Turma da DRJ/CTA, no acórdão 06-50.128,
da sessão de 20 de novembro de 2014.
Em Recurso Voluntário, para combater o acórdão de DRJ, o recorrente argumenta
que não teria havido descumprimento de nenhum critério, haja vista, no seu entender, a PLR ter
tido suas regras estabelecidas durante o ano de 2007. Defende o recorrente que a aprovação já
teria se dado em instâncias anteriores à Assembleia Geral de 20/02/2008.
Neste sentido, alega que “De acordo com a lei 6.404/76, a administração da
companhia, conforme dispuser o estatuto, compete ao Conselho de Administração e Diretoria,
ou somente à Diretoria”.
Transcreve art. 10 de seu estatuto, que dispõe ter função deliberativa seu Conselho
Administrativo.
Destaca a Ata da 17a RDE SCGÁS, de 19/09/2007, na qual a Diretoria Executiva
aprova uma proposta de implementação de PPLR.
Ressalta a Ata da 4a RCAD SCGÁS, de 26/09/2007, na qual o Conselho aprovou
proposta de implementação de PPLR, “nos termos apresentados pela Diretoria Executiva”.
Transcreve ainda trechos da Ata da 23a RDE SCGÁS, de 10/12/2007, e Ata da 5a
RCAD, de 18/12/2007, nas quais, respectivamente, a Diretoria Executiva aprova proposta de
implementação de PPLR, revisada para atender aos requisitos da Lei no10.101/2000 e, o
Conselho de administração, dentre outras questões, delibera por aprovar a PPLR.
Reafirma que a administração da SCGÁS é tarefa legal e estatutariamente afeita
apenas à Diretoria Executiva e Conselho de Administração da Companhia, não possuindo a
Assembleia Geral qualquer poder de gestão sobre a SCGÁS.
Enfatiza que a contabilização da PLR se deu em 31/12,/2007, haja vista que
“Acordo Coletivo de Trabalho 2007/2008 já havia sido assinado em 19/12/2007, tão logo foram
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2302-003.734 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2010-17

aprovadas as regras sobre o PLR pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração da
SCGÁS”.
Alega que “a cláusula 13 do acordo coletivo de trabalho 2007/2008 faz
referência expressa ao fato de que a PLR já estava aprovada pelo Conselho de Administração
da Companhia, órgão esse que, ao lado da Diretoria Executiva da Companhia, são os únicos,
legal e estatutariamente, incumbidos da administração da SCGÁS”. Neste ponto, afirma não
proceder o argumento esposado no item 7.5.2 do acórdão recorrido.
Aponta que, a regulamentação a que se referem os itens 5.1, 6.1, e 7.1, transcritos
no Relatório Fiscal às e-fls. 322/323, são:
a transcrição literal do que consta no Programa de Participação nos Lucros e Resultados
da Companhia, documento esse que foi apresentado à Diretoria Executiva da SCGÁS
por meio do expediente MM-DAF-095-07, de 28 de novembro de 2007 e aprovado na
23a Reunião da Diretoria Executiva da SCGÁS, realizada no dia 10 de dezembro de
2007.
Adiciona que:
O PPLR decorreu de acordo coletivo de trabalho (negociação coletiva) ajustado entre a
SCGÁS e seus empregados, sendo esses representados pelo sindicato da classe –
SINFREN – conforme estipula a CRFB/1988, artigo 8o, inciso VI. Portanto, o item “a”,
conforme reconhecido pela RFB, está notoriamente preenchidos em favor da
Companhia
Defende que “O caráter oneroso da obrigação da SCGÁS consta do Acordo
Coletivo de Trabalho assinado entre a Companhia e seus empregados no dia 19 de dezembro de
2007”. E, que:
Ademais, ainda que a RFB forçosamente interpretasse o pagamento de PLR feito pela
SCGÁS aos seus empregados foi feito por liberalidade, existiria ainda a previsão legal
contida no art. 3o, §3o da Lei 10.101/2000, que admite que tais valores sejam
compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de
trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados,...
Não merecem prosperar as alegações da recorrente. Ata da 17a RDE SCGÁS, de
19/09/2007, na qual a Diretoria Executiva aprova uma proposta de implementação de PPLR, é o
documento mais antigo citado pelo contribuinte. As etapas que se sucederam de aprovações,
adaptações de texto, e validações desse documento, evidenciam seu caráter preliminar,
provisório, não mais do que uma minuta inicial do que viria a ser o texto final que compôs o
Acordo Coletivo de Trabalho, e que posteriormente foi aprovado em Assembleia.
Ainda que o documento de 19/09/2007 já fosse o definitivo, e dispensasse
aprovações posteriores, ainda assim estaríamos diante de um documento que, ao final do 3o
trimestre de 2007, teria a pretensão de regulamentar uma PLR referente ao exercício fiscal de
2007. Isto é, seria um documento extemporâneo para um PPLR que abrangeria o período de 01
de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007.
Tal situação já foi repetidas vezes enfrentadas por este CARF, inclusive por sua
CSRF. Em sessão de 21 de março de 2023, a 2a Turma da CSRF, por meio do acórdão 9202-
010.620, reafirmou o entendimento de que
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2302-003.734 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2010-17

Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do período de
aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário de contribuição.
Reproduzo abaixo trechos do voto vencedor redigido pelo ilustre Conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, cujos argumentos acolho como razão de decidir.
Em linhas gerais, a relatora advoga a tese de que o acordo de PLR poderia ser
assinado até a data do pagamento das respectivas parcelas, já que haveria nos autos,
comprovação do início das negociações e ainda que as regras eram de conhecimento das
partes, mesmo que não formalizadas anteriormente, como teria ocorrido no presente
caso concreto, onde haveria a repetição de planos padrões ao longo dos anos.
Não vejo dessa forma.
Não se trata de matéria nova neste colegiado, que por reiteradas as vezes vem
decidindo pela necessidade de que os acordos fossem formalizados anteriormente ao
inicio do período de apuração dos resultados que se pretende distribuir a título de PLR,
e/ou ainda, que os fossem, por mais razão ainda, antes de o início do período
estabelecido para o cumprimento e aferição das metas.
Tenho posicionamento firme no sentido de que o acordo para pagamento da
PLR, tal como prevista em lei, precisa ser inequivocamente pactuado antes de o início
do período de aferição ao qual se relaciona dita participação, sob pena de ter-se por
desvirtuado o instrumento que tem por objetivo, também, o incentivo à produtividade.
Cumpre destacar, de plano, que se trata de período anterior à vigência da
Reforma Trabalhista, o que significa dizer haver uma significativa diferença em termos
tributários entre se pagar prémio por desempenho e se pagar PLR na forma dos artigos
1o a 3o da Lei 10.101/2000.
Em relação aos prêmios, a PLR possui, dentre outros, um ingrediente próprio que
é o compartilhamento do Lucro ou Resultado com aqueles que, a rigor, não participam
do capital social da empresa. E é justamente essa a ideia, de se promover a integração
entre o capital e o trabalho, que está preconizada no artigo 1o da Lei 10.101/2000 e não
a de simplesmente pagar um prêmio pelo desempenho (superior) do empregado.
Nesse sentido, todo o esforço do empregado, a justificar esse compartilhamento
do lucro, deve ser voltado ao seu incremento, é dizer, daquilo que será compartilhado.
Com efeito, não vejo sentido, tampouco respaldo legal para que se pague essa
PLR isenta, quando o respectivo acordo é firmado quando já iniciado o período de
apuração a que ele se refere, sob pena de, eventualmente, estarmos tratando esses
pagamentos como prêmios pelo atingimento de determinadas metas ou pelo
cumprimento de determinadas regras.
E veja-se, objetivamente falando, a pactuação se encerra com a assinatura do
acordo, sem o quê, não se pode admitir alegações no sentido de que o que foi ao final
estabelecido já seria do conhecimento dos empregados ou a eles familiar, dada a
fragilidade da prova que eventualmente pudesse ser trazida a esse pretexto, já que seria
produzida, inoportunamente, por, no máximo, duas das três partes que possuem
interesse no assunto, a saber, a empesa, os empregados (e representantes sindicais) e o
Fisco.
E perceba-se que, a rigor e num primeiro momento, apenas o Fisco teria o
interesse na tributação da verba !
Parece-me claro que as regras postas só se incorporam – em definitivo - ao
patrimônio dos envolvidos após a formalização do acordo, quando então a (mera)
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2302-003.734 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2010-17

expectativa dá lugar a certeza acera das regras postas para o jogo. Nesse rumo, não se
pode afirmar que os termos do que foi extemporaneamente ao final acordado sempre
guardam identidade com aquilo que foi negociado antes de o início a que se referem os
lucros/resultados. Quero dizer, com isso, que iniciadas as tratativas antes mesmo de o
inicio daquele período, ao se admitir a assinatura do acordo após referido marco
temporal, não se pode assegurar que as regras ao final postas não se sujeitaram a
negociações e condições estabelecidas igualmente após o início desse período.

(...)
A atual Carta Política parece ter inovado ao trazer em seu texto a garantia de
participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração. Confira-se:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em
lei;
Por sua vez, a Exposição de Motivos da MP 794/94 , que deu origem à Lei
10.101/2000, apresentou importante consideração sobre o valor a ser distribuído ao
empregado. Confira-se:
4. Para os trabalhadores, a Medida implica, não apenas aumento do podar
aquisitivo, mas um merecido ganho, como retribuição ao esforço que produz a
riqueza da sociedade. E é importante ressaltar que nenhuma pressão
inflacionária resultará da Medida, pois apenas haverá o repasse aos
trabalhadores de ganhos de produtividade.
Perceba-se que a intenção do legislador, é o que se deflui do texto encimado, foi
a retribuição ao trabalhador, pelo seu esforço, de parte da riqueza que ajudou a produzir
na sociedade. São repasses de ganhos de produtividade.
Assim sendo, imagino ser justamente essa riqueza produzida é que lastreará o
pagamento ao trabalhador a esse título. Na sequência, a possibilidade de exclusão desses
valores do conceito de salário de-contribuição, tem assento legal na alínea "j" do § 9o do
artigo 28 da Lei 8.212/91.Confira-se:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica;
E com vistas a dar efetividade à previsão legal, editou-se o que hoje se tem na
Lei 10.101/2000, que traz em seu artigo 1o, o objetivo que se espera do instrumento, que
aqui ouso a chamar de "mediato". É dizer, tem-se por expectativa que haja a efetiva
integração entre capital e o trabalho, bem como o incentivo à produtividade que, em
última análise, tem o interesse público como beneficiário indireto, na forma do esperado
crescimento econômico do país. E visando esse desejo do legislador é que deve ser
interpretada a norma.
Vejamos, novamente, o que diz a parte final daquela Exposição de Motivos:
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2302-003.734 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2010-17

Em rápida síntese, podemos afirmar que a Medida Provisória ora proposta
caminha, decisivamente, no sentido da obtenção dos objetivos maiores do
Governo de Vossa Excelência: crescimento com justiça social.
Assim posto, penso que a participação nos LUCROS e/ou nos RESULTADOS
deve estar associada necessariamente à apuração econômica e/ou financeira da empresa
como um todo no respectivo período aquisitivo/base. O objetivo, esse aqui "imediato",
seria sempre sua saúde financeira e/ou econômica, cujos frutos serão compartilhados
com o empregado em função de sua participação diferenciada. Com isso, faz-se com
que recaia sobre o empregado, de certa forma, parcela do risco da atividade empresarial;
o que não se observa, por exemplo, quando lhe é pago o salário em função de seu
contrato de trabalho ou mesmo prêmio em função do alcance de metas e resultados não
diretamente vinculados àquele objetivo imediato. Havendo ou não lucro, havendo ou
não resultado, o salário contratado e o prêmio pelo atingimento de metas são, em regra,
devidos.
A rigor, até mesmo em função do conflito histórico que se instalou entre aqueles
que detém o capital e os que comparecem com o labor, o empregado, por vezes, sente-se
indiferente com a obtenção do lucro por parte do empregador ou mesmo com a melhoria
em seus resultados, em que pese sua permanência no emprego depender diretamente
desses fatores, quanto mais esforçar-se para que haja um aumento desse lucro ou
resultado.
Com a possibilidade de ver compartilhada parcela desse lucro ou resultado, surge
a expectativa de que os interesses, outrora díspares, passem a convergir, de forma que
os empregados comecem a enxergar o lucro ou determinado resultado da empresa não
mais como uma mera fonte para o pagamento do seu salário, mas como uma chance de
experimentar uma das vertentes da verdadeira distribuição da renda; por sua vez, o
empregador passaria a ver o trabalhador como um real parceiro em sua empreitada e não
mais como um simples empregado que trabalha para sobreviver.
Com isso, na essência, estariam contemplados, penso eu, o incentivo à
produtividade e a integração entre o capital e o trabalho, objetivos mediatos da norma.
Prosseguindo então, nos artigos 2o e 3o da Lei 10.101/2000 são postas as
condições para que os pagamentos a titulo de PLR possam ser excluídos da base
tributável das contribuições previdenciárias. Note-se que enquanto o artigo 2o trata
preponderantemente das negociações, aí incluídos os indispensáveis requisitos de ordem
formal e os de ordem subjetiva, o 3o explicitamente demonstra a preocupação do
legislador de que tal instituto não seja utilizado de maneira desvirtuada pelo empregador
e pelo trabalhador para, indevidamente, amparar pagamentos sem a incidência do
tributo, estipulando, para isso, requisitos a serem observados.
Vamos a elas:
1 - Devem decorrer de uma negociação entre os envolvidos, por meio de um dos
procedimentos a seguir, nos quais estejam garantidos o incentivo à produtividade e a
integração entre o capital e o trabalho:
1.1 - Comissão escolhida pelas partes, com a participação de um representante
sindical de parte dos empregados; ou
1.2 - Convenção (CCT) ou Acordo Coletivo (ACT).
Quanto a esses elementos, não se deve perder de vista, em especial quando se
fala de "cumprimento do acordado", que se, por um lado, há o compartilhamento do
lucro ou do resultado por quem detém o capital, por outro, há o plus que deve ser dado
pelo trabalhador (ou a ele oportunizado/incentivado) para que dele se valha. É, reforça-
se, a ideia de incentivo à produtividade preconizada na lei.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2302-003.734 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2010-17

Ressalta-se aqui, que se o objetivo imediato será sempre a saúde financeira e/ou
econômica da empresa; as regras e os critérios para alcançá-lo devem ser definidos pela
gestão empresarial e acordados com os empregados, observadas as formalidades legais.
Não importa o meio, se por metas corporativas (índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade), ou se por metas individuais/coletivas (quantidade de
vendas de produtos, no de atendimentos conclusivos, quantidade e valor de captação de
investimentos, por exemplo), desde que se alinhem aos objetivos imediato e mediato
da norma.
Nesse rumo, faz-se imprescindível que os meios devam guardar relação direta,
mensurável e transparente com a riqueza produzida pela empresa, sob pena de
eventualmente estarmos diante de pagamento de mero prêmio pelo atingimento de
metas.
Isso porque, a partir da análise detida aqui empreendida dos dispositivos, em
especial do caput do artigo 1o e inciso I (índice de lucratividade) do § 1o do artigo 2o,
ambos da Lei 10.101/2000, sou levado a concluir que aqueles dois incisos sugerem
mecanismo de aferição de uma comportamento funcional diferenciado por parte dos
trabalhadores. Vale dizer, seja por metas corporativas (índices econômicos e/ou
financeiros), seja por metas individuais e/ou departamentais, o fato é que a legislação
exige esse algo a mais por parte do empregado que, repise-se, não seja a mera obtenção
do lucro.
Reforçando, os meios eleitos pelas partes precisam, ainda que de forma indireta,
visar a saúde financeira/econômica da empresa, além de, minimamente, propiciar o
estímulo à produtividade - potencial ou efetivo. É dizer, é de se esperar da força de
trabalhado uma participação diferenciada (mesmo potencial) - seja individualmente
falando, seja no conjunto com os demais trabalhadores - que justifique esse pagamento
desvinculado de sua remuneração para fins previdenciários.
Nada obstante, há de se reconhecer que a depender do instrumento eleito, a
definição ou estabelecimento daquele algo a mais, sobretudo a nível individual, torna-se
cada vez mais tormentoso, como por exemplo no caso das Convenções Coletivas de
Trabalho - CCT, que reúnem por vezes uma quantidade expressiva de sindicatos, em
determinada data-base a depender da categoria envolvida, diferentemente do que se tem
no caso dos Acordos Coletivos de Trabalho - ACT e dos acordos a partir de comissão,
quando a possibilidade de estabelecimento de exigências a nível individual e/ou
setorial/departamental se mostra, por vezes, bem mais viável sob o ponto de vista
operacional e, ainda assim, a depender do porte da empresa.
Imagino não ser por outra razão, que aqueles dois incisos do § 1o acima citados,
postos de maneira exemplificativa na lei, procuraram abordar situações em que o plus
do empregado pudesse ser evidenciado de forma presumida (metas corporativas, v.g,
índice de lucratividade) ou de forma coletiva ou individualizada (metas individuais ou
coletivas segundo os seguimentos do negócio).
Abre-se aqui um parêntese para registrar que lucro não se confunde com "índice
de lucratividade" exemplificado no incisos I do § 1o do artigo 2o da precitada lei.
Se é bem verdade que aqueles índices afetos à empresa não dependem,
exclusivamente, de um algo a mais por parte dos trabalhadores, mesmo que tomado em
seu conjunto, do mesmo modo há de se reconhecer que tal participação revela-se
substancialmente importante na consecução do objetivo empresarial, sobretudo quando
o empregado vislumbra que há a possibilidade de vir a receber parcela do lucro do
empregador tão financeiramente expressiva, quanto maior for o seu lucro, a depender do
que for acordado.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2302-003.734 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2010-17

Pondo dessa forma, parece-me evidente que o ânimo, comportamento, interesse,
pró-atividade, o "correr atrás" do empregado deva ser outro, quando lhe oportunizado o
compartilhamento de um valor, originalmente a ele não pertencente, mas que - em
alguma medida - conta com seu esforço para sua obtenção; mais de uns, menos ou bem
menos de outros é verdade, mas que inevitavelmente conta. Penso assim, que o
incentivo à produtividade, ao menos presumidamente, estaria aí contemplado, ainda
que, frise-se, em função da inexistência de um liame concreto entre a conduta e
resultado, referido esforço não possa ser especificamente dimensionado.
Com todo o respeito aos que disso divergem, o fato é que ao imaginar que a
possibilidade de receber parte de um valor, que pode ser maior ou menor a depender de
como se comportará o lucro ou resultado, não tem o condão de influenciar sequer
minimamente o comportamento do trabalhador e, por isso, não haveria a necessidade de
seu prévio conhecimento acerca do acordo, equivaleria, penso eu, a conceder-lhe
aumento de remuneração a título de mera recomposição salarial.
Cumpre ressaltar que se há a preocupação de o empregador, pressionado por
reajuste salarial, pactuar acordos com a inserção de regras e metas/condições
inatingíveis, prejudicando, de início, o trabalhador; há, pelo menos de se imaginar, a
possibilidade de que tal instrumento seja utilizado como complementação da
remuneração, prejudicando, de início, os cofres públicos e, reflexamente e mais a frente,
o próprio trabalhador.
Nesse rumo e como regra, para que se tenha, justificadamente satisfeita a
conjugação "EXPECTATIVA DE ALGO A MAIS DO TRABALHADOR" x
"PERCEPÇÃO DA PLR", tomando-a como causa e efeito, imperioso que o
conhecimento das regras e metas (definitivamente postas) por aqueles que
empreenderão esforços para sua consecução deva se dar previamente ao início do
período de apuração do resultado, vale dizer, até à "linha de largada" ou antes do "início
do jogo", sob pena de ter-se por desvirtuado o instituto.
Em outras palavras, não basta que o conhecimento por parte do empregado se dê
antes de a formalização do acordo ou antes de o período para atingimento da meta,
tampouco que a própria formalização do acordo tenha se dado antes de o período para
atingimento da meta, é crucial que a formalização se dê antes de o início do período de
apuração do resultado/lucro que se busca compartilhar com o empregado, que, por
vezes, pode não coincidir com o período para atingimento das metas.
De outro giro, não supre a exigência legal, o fato de as regras e metas acordadas
ao longo do período base assemelharem-se àquelas que se tinha em períodos anteriores
e que já eram do conhecimento dos empregados. Ainda que na seara trabalhista seja
eventualmente garantido ao empregado a percepção dessa verba após a vigência do
acordo e até que novo sobrevenha, penso que para fins tributários, em especial para
conferir-lhe sua não incidência, a manutenção dos pagamentos a esse título, sob o
fundamento de que haveria uma presunção de conhecimento das regras e metas
pendentes de acordo, em função daquelas de períodos anteriores, além de, efetivamente,
não garantir que assim seria feito ao final, não vejo como, em assim sendo, ter havido
qualquer incentivo à produtividade.
Perceba-se, assim, que a questão de fundo, no tema até aqui abordado, seria o
alcance da expressão "pactuados previamente" utilizados pelo legislador quando se
referiu textualmente ao "programa de metas, resultados e prazo".
Teríamos, a partir daí, os seguintes questionamentos:
1 - pactuados previamente a quê ? ao pagamento, à apuração do resultado, ao
início do período de apuração ?
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2302-003.734 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2010-17

2 - apenas quando as regras envolverem cumprimento de metas - individuais ou
coletivas - é que se deve haver o pacto prévio ?
3 - e quando não envolver o cumprimento de metas - individuais ou coletivas - o
acordo pode ser pactuado após o período de apuração ? Pode ser celebrado após o início
do período ?
Para conduzir a uma definição, penso que devamos considerar, pode-se assim
dizer, duas linhas temporais: uma representando a data de início e término do período de
apuração, findo o qual o lucro ou resultado, caso houver, será compartilhado com os
trabalhadores; outra representando o programa de metas, caso conste do acordo,
aferíveis individual ou coletivamente (por equipe/departamento/setor, etc).
Assim visualizado, impõe-se determinar em qual momento o posicionamento da
data de celebração do acordo atenderia aos ditames legais, aí considerado o tão
propalado incentivo à produtividade.
É de se destacar, de início, que a inexistência de um liame minimamente
concreto não seria motivo o suficiente para fosse afastado do empregado o
conhecimento das regras postas.
Se há a impossibilidade - ressalva-se, nos planos com essa feição - de atribuir ao
empregado qualquer conduta concreta que possa ter diretamente influenciado no
resultado do exercício, com maior propriedade não há como afirmar em qual mês teria
havido aquela participação "decisiva". Se no primeiro, se no segundo ou no último mês
do período de apuração. Daí entender que, nesses casos, com maior propriedade, o
acordo deva ser ajustado antes do início do período de aferição.
Nesse mesmo sentido, o pior cenário seria aquele em que os termos do acordado
tivessem sido assentados após o período de apuração, quando então retiraria do
empregado, ou melhor, não o oportunizaria o "algo a mais" em seu desempenho
funcional, ainda que potencialmente falando, ainda que indeterminado quando isso se
daria.
Destaque-se que em muitas das vezes, a não celebração do acordo antes de o
início do período de apuração não se dá, decisivamente, pela complexidade do assunto
e/ou pela quantidade de agentes e interesses envolvidos (a rigor, não haveria
impedimento a que se celebrasse o acordo em setembro, outubro, novembro ou
dezembro de determinado ano, para recebimento de parcelas relativas aos
lucros/resultados auferidos do ano seguinte), mas sim pela desvirtuada utilização do
instrumento da PLR (que por vezes se dá em instrumento em apartado) para viabilizar a
complementação da remuneração do trabalhador, em descompasso com o que preceitua
o caput do artigo 3o da Lei 10.101/2000.
Assim concluindo, as indagações encimadas poderiam ser respondidas como
seguem:
Acordos que estipulam metas individuais ou em grupo:
1 - pactuados previamente ao início do período de apuração e, por óbvio, antes
do período a que se referem as metas, por força da literalidade do inciso II do § 1o do
artigo 2o da Lei 10.101/2000.
Acordos que não estipulam metas individuais ou em grupo
1 - igualmente pactuados previamente ao início do período de apuração, pela
inteligência do artigo 1o da Lei 10.101/2000.
Essa é a linha que vem sendo recentemente adotada na CSRF, consoante se
extrai das ementas a seguir colacionadas, com as quais me alinho:
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2302-003.734 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2010-17

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO
DE APURAÇÃO.
As regras para percepção da PLR devem constituir-se em incentivo à
produtividade, devendo assim ser estabelecidas previamente ao período de
aferição. Regras e/ou metas estabelecidas no decorrer do período de aferição
não estimulam esforço adicional. Acórdão 9202-005.718, de 30.08.2017.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO
DE APURAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida a título de Participação
nos Lucros ou Resultados, quando paga ou creditada em desacordo com lei
específica. Constitui requisito legal que as regras do acordo sejam estabelecidas
previamente ao exercício a que se referem, já que devem constituir-se em
incentivo à produtividade. As regras estabelecidas no decorrer do período de
aferição não estimulam esforço adicional. Acórdão 9202-006.674, de
17.04.2018.
PLR PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
ACORDO DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do
período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário
de contribuição. Acórdão 9202-007.662, de 26.3.19.
Por fim, perceba-se, aquele inciso XI do artigo 7o da CRFB/88, ao estabelecer
que a PLR deva ser desvinculada da remuneração do empregado, deixou a
cargo da Lei os contornos dessa não incidência.
Assim, preferiu o legislador, ao contrário de simplesmente disciplinar o
pagamento das verbas àquele título, trazer exigência de interesse público que, de uma
forma ou de outra, tendesse a justificar/compensar o não recolhimento do tributo aos
cofres públicos.
Com isso, como já abordado, além da questão de cunho social afeta à integração
do capital e da força de trabalho; há uma outra que é, ao fim e ao cabo e mesmo que por
via indireta, o estímulo ao crescimento econômico do pais, a partir do efetivo incentivo
à produtividade.
Exatamente neste ponto, impõe-se destacar que, diferentemente do sustentado
por alguns, no sentido de que o recrudescimento na análise dos acordos no que toca à
observância dos requisitos legais tente a inviabilizar o direito constitucional do
trabalhador à percepção da PLR, penso que não deve ser somente esse o viés
empregado, mas ainda sim o da proteção do interesse público ao custeio da previdência.
Perceba-se que esse direito constitucional já era levado à efeito antes mesmo da
edição da MP 794/94, que deu origem à Lei 10.101/2000. Consigne-se sobre o tema,
que o STF, no julgamento do RE 569.441, consolidou o entendimento de que há
incidência de contribuições previdenciárias nas verbas pagas a título de participação nos
lucros e resultados, antes de dezembro 1994. Em resumo: o pagamento da PLR, em
cumprimento à determinação constitucional, era uma prática antes mesmo da edição da
lei que o retirou do campo de incidência do tributo, observadas, por óbvio, as exigências
legais.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso quanto a esta matéria.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2302-003.734 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004194/2010-17

Nesse rumo, VOTO por DAR provimento ao recurso da União e NEGAR
provimento no do sujeito passivo.
Pelo exposto, despiciendo indagar se a data correta seria a defendida pela
fiscalização ou a defendida pela recorrente. Ambas são extemporâneas e, portanto, inábeis a
afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos e que constam do
presente lançamento.

Conclusão
Voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 474
DF CARF MF
Original